Tribunal: TCU
Processo: 021.124/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8271/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento da determinação proferida pelo item 1.9 do Acórdão 5632/2020-TCU-Segunda Câmara no bojo do TC Processo 009.000/2013-5 , ao cuidar de representação formulada pela Procuradoria da República no Estado do Piauí sobre os indícios de irregularidade na execução do Termo de Compromisso TC-PAC 029/2012 (Siafi 671402) celebrado, em 27/2/2012, entre a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e o Município de São Raimundo Nonato - PI para a ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município (Peça 1, p. 52-59); Considerando que o item 1.9 do aludido Acórdão 5.632/2020 foi proferido pela 2a Câmara do TCU nos seguintes termos: " (...) 1.9. determinar que, no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, a Funasa conclua e encaminhe ao TCU o processo da tomada de contas especial (TCE) instaurado em face do Termo de Compromisso TC-PAC 029/2012 (Siafi 671402) "; Considerando que, ao responder à notificação promovida pela unidade técnica por meio do Ofício 24954/2020-TCU-Seproc, de 26/5/2020 (Peça 6), a Funasa teria informado, por meio do Ofício 149/2020/COGED/AUDIT/PRESI-FUNASA, de 5/6/2020 (Peça 7), que o aludido processo de tomada de contas especial teria sido devidamente encaminhado ao TCU via e-TCE sob o número 4836/2019 e, após a devida tramitação pela Controladoria-Geral da União, teria sido recebido e autuado no TCU sob o TC Processo 007.406/2021-5 , estando o feito sob a análise da Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE); Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica sugeriu o cumprimento do item 1.9 do Acórdão 5632/2020-TCU-Segunda Câmara , já que as aludidas informações indicariam que a Funasa teria tomado as providências para examinar e decidir sobre a regularidade, ou não, da aplicação dos recursos federais transferidos ao aludido município por meio do Termo de Compromisso TC-PAC 029/2012, tendo, posteriormente, encaminhado a tomada de contas especial ao TCU para o subsequente julgamento; Considerando, pelo exposto, que o presente processo teria cumprido o seu objetivo, podendo ser apensado ao TC Processo 009.000/2013-5 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU no 246, de 2011, em assinalar o cumprimento da determinação prolatada pelo item 1.9 do Acórdão 5632/2020-TCU-Segunda Câmara , no bojo do TC Processo 009.000/2013-5 , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 021.124/2020-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.2. Entidade: Fundação Nacional de Saúde - Funasa. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: SeinfraUrbana. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Fundação Nacional de Saúde, para ciência; e 1.7.2. promover o encerramento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 009.000/2013-5 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU no 259, de 2014.